Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. REGÊNCIA DE CLASSE POR MAIS DE 20 ANOS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA ASSEGURADA PARA O SEMESTRE SEGUINTE. PORTARIA 259/2013. DEMORA DE MAIS DE DOIS ANOS NA INDICAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. PRAZO DESARRAZOADO. OFENSA AO §7o DO ARTIGO 9o DA LEI 5.105/2013. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 9o, § 5o, da Lei Distrital no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.
2. Já o §7o do mesmo dispositivo estabelece que “O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação”.
3. Na hipótese, foi reconhecido administrativamente em 28/6/2022 o direito da autora à redução da carga horária (ID 63546528, pág. 2).
4. Não se desconhece as dificuldades de gerenciamento da extensa e complexa malha educacional pública para compor as substituições e acomodações que certamente são necessárias no dia a dia. Não por outro motivo foi editada a Portaria n.o 259/2013 que condiciona o benefício à disponibilidade de professor substituto (art. 15). A despeito disso, a demora de mais de dois anos na alocação do substituto perpassa a razoabilidade e representa verdadeiro descumprimento da lei que garantiu o direito ao professor.
5. Ultrapassados mais de dois anos no cumprimento da mencionada portaria, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a reduzir a carga horária da autora.
6. Nesse sentido: Acórdão 1671656, 07551356720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/20231.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.